Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713688-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE LIMA FERREIRA, NEY FERREIRA DOS SANTOS APELADO: RODOLFO COSTA DA SILVA, ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o apelado para, querendo, se manifestar quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida em contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator